Tribunal: TJES
Processo: 0012558-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012558-26.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012558-26.2021.8.08.0048

APELANTES: LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, MAYCON RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE ARTEFATOS QUE INDICAM HABITUALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IGNORÂNCIA DELIBERADA A RESPEITO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PORTE DE ARMA DE FOGO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33, da lei nº 11.343/06). As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório.

2. Na hipótese em exame, foram encontradas com os apelantes armas de fogo, de modo que a apreensão de tal artefato no contexto do tráfico de drogas demonstra um maior envolvimento dos agentes em atividades criminosas. Nesse contexto, não se está diante de um caso em que o tráfico privilegiado fora afastado exclusivamente pela quantidade das substâncias apreendidas e/ou pela existência de investigações em curso pela prática de delitos da mesma natureza. Há elementos concretos – a existência de artefatos utilizados por traficantes habituais (centenas de microtubos de cocaína, armas de fogo e simulacro de arma de fogo), a demonstrarem a habitualidade dos apelantes no tráfico. Assim, observa-se que tais elementos

atendem aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para afastamento do tráfico privilegiado, sem violar o entendimento consagrado no Tema Repetitivo nº 1139

3. A receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu.

4. O apelante requer a absolvição em relação ao delito de porte de arma de fogo, sob o argumento de que portava o armamento para a própria defesa, invocando, para tanto, excludente de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa. Todavia, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois é notório que a segurança pública compete às polícias. Precedente STJ.

5. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012558-26.2021.8.08.0048

APELANTES: LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, MAYCON RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

C
onforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
e
MAYCON RODRIGUES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 3873651, Vol. 1, pp. 99/109), por meio da qual o apelante Lucas fora condenado pelos crimes previstos no art. 28 e art. 33, “caput”, ambos da Lei n° 11.343/06, art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, advertência e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa ao passo que o apelante Maycon fora condenado

pela prática dos crimes previstos no art. 28 e art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, art. 14, da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, advertência e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Ema, nº 10, Bairro Novo Horizonte, Município de Serra, os apelantes consumiam substâncias entorpecentes, quando foram flagrados por agentes da Guarda Municipal que passavam pelo local e, ao presenciarem a prática do ilícito, decidiram abordá-los.

Durante a abordagem, constatou-se que Lucas portava um revólver, calibre .32, com numeração raspada, municiado com 07 (sete) projetis, ao passo que Maycon portava uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre. 22 LR, marca Rossi , municiada com 02 (dois) projetis. Com Lucas ainda foi apreendido um celular da marca “Samsung”, modelo A30, IMEI nº 356141108099211, proveniente de crime de roubo noticiado no BU nº 442883104.

Além disso, ambos apelantes guardavam uma sacola preta contendo 193 (cento e noventa e três) pinos de cocaína, 05 (cinco) pedras de “crack” e 01 (uma) bucha de maconha. No interior da aludida sacola havia um simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) em notas fracionadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, ambos os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito de tráfico de drogas, porém a tese defensiva não prospera diante do farto material probatório constante dos autos.

A materialidade delitiva encontra-se estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (
link
no Id. 3873651, apenso), Laudo Químico Definitivo (
link
no Id. 3873651, Vol. 1, pp. 83/84), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (l
ink
no Id. 3873651, pp. 87/98), além das provas orais colhidas em Audiência de Instrução e Julgamento, notadamente o depoimento dos Guardas Municipais que realizaram a prisão em flagrante dos apelantes.

Em relação à autoria, os apelantes negaram a propriedade das substâncias entorpecentes, sustentando que pertenciam a um menor que pulou o muro da residência, deixando a sacola contendo drogas no local. No entanto, a versão revela-se falaciosa, sobretudo porque os Guardas Municipais relataram que os apelantes lhes confidenciaram que pertenciam a uma facção criminosa relacionada ao tráfico de drogas e que estava em guerra com outra no Bairro Novo Horizonte. Cito o depoimento prestado pelo Guarda Municipal Luiz Claudio Gomes Dias Junior:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE realizavam um patrulhamento em razão de ataques de gangues rivais e se deparam com os réus utilizando entorpecentes e acharam as armas de fogo; que os réus disseram que tinham as armas para se defenderem das guerras que havia na região; que tinha uma arma de brinquedo também e arma, sacola com drogas e com dinheiro e que eles falaram que eram deles e que eles faziam parte do tráfico de drogas; que detalhou o mais possível no boletim tudo; que tinha um celular que estava na posse deles e deu uma restrição de furto e roubo, configurando receptacão; DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que além do depoente participaram da diligência no primeiro momento era apenas a sua equipe, com o depoente e sua parceira e acha que depois chamararn uma viatura de apoio para condução; que fez a revista pessoal e encontrou as armas com um deles; que eles estavam de frente de um portão e perto da escada estava a sacola com drogas e dinheiro; que foi sua parceira que achou a sacola com a droga e com o dinheiro; que os réus estavam na calçada e a sacola perto do portão perto da escada, dentro do terreno, logo na entrada; que durante a abordagem perguntaram o nome e os direitos constitucionais e perguntaram porque estavam armados e eles disseram porque estavam se defendendo; que disseram que tinham direito de permanecer calados (...)”

No mesmo sentido, colhe-se o depoimento da Guarda Municipal Juliana Batista Rubia:

“(...) DADA A PALAVRA AO IRMP, As SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento em local de intenso tráfico e observaram que os dois estavam fazendo uso de substância similar a maconha e ao fazer a abordagem aos mesmos, encontraram as armas de fogo na posse deles, além da sacola preta contendo as substâncias ilícitas e dinheiro trocado; que os réus admitiram que estavam comercializando e que as armas eram para se defender; que estava tendo uma guerra e tinham matado uma pessoa ali perto no bairro São Geraldo e eles alegaram que a arma de fogo era para defesa; DADA A PALAVRA A DEFESA, As SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que participou da diligência com a sua viatura e chegou outra de apoio e no se recorda quantas pessoas tinham, mas aproximadamente de 4 a 6 policiais; que não faz a busca no masculino são os parceiros masculinos, mas visualizou o momento que foi encontrado os objetos apreendidos, pois faz a segurança no momento da busca; que no se recorda com exatidão se foi Luis Claudio que achou a sacola, mas lembra que a sacola estava na posse dos rëus e, pelo que se recorda, amarrada, pra disfarçar e corn dinheiro dentro; que no se recorda qual local a droga foi encontrada, pois ali é local de intenso tráfico de drogas e já "deu várias cadeias ali"; que todas as vezes que vou fazer a abordagem cumpre a lei, porém os dois estavam amedrontados pela guerra do tráfico e quase pediram ajuda, pois dias antes um colega foi executado e logo assumiram o que estavam fazendo ali, e que as armas eram para se defender (...)”

Para além dos depoimentos firmes e coerentes dos agentes da lei, os apelantes confirmaram que a sacola de substâncias entorpecentes fora encontrada no quintal da residência do apelante Maycon, consoante é possível depreender de suas oitivas realizadas na Delegacia de Polícia (
link
no Id. 3873651, apenso, pdf. pp. 75/79).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Apenas para fins de reforço da legalidade da atuação dos Guardas Municipais na hipótese dos autos, registro que, recentemente, em sessão virtual finalizada em 26/8/2023, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995,
formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

O Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que, materialmente, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública. Além disso, com fulcro na Lei 13.675/2018, concluiu que o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.

Nesse aspecto, diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, não se constata qualquer ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais na prisão em flagrante do apelante.

Realizados tais registros, concluo que as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
m

o
s

pleito
s
absolutório
e desclassificatório.

Prosseguindo, ambos os apelantes requerem o reconhecimento da minorante do
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Na hipótese em exame, foram encontradas com os apelantes armas de fogo, de modo que a apreensão de tal artefato no contexto do tráfico de drogas demonstra um maior envolvimento dos agentes em atividades criminosas.

Nesse contexto, não se está diante de um caso em que o tráfico privilegiado fora afastado exclusivamente pela quantidade das substâncias apreendidas e/ou pela existência de investigações em curso pela prática de delitos da mesma natureza. Há elementos concretos – a existência de artefatos utilizados por traficantes habituais (centenas de microtubos de cocaína, armas de fogo e simulacro de arma de fogo), a demonstrarem a habitualidade dos apelantes no tráfico. Assim, observa-se que tais elementos

atendem aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para afastamento do tráfico privilegiado, sem violar o entendimento consagrado no Tema Repetitivo nº 1139. No mesmo sentido, cito os julgados abaixo proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que,
além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - foram encontradas diversas armas e munições (além de balança de precisão e outros materiais), a indicar que não se trataria de traficante eventual.

6. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

7. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

8. "A majoração da pena-base está fundada na quantidade/diversidade e natureza das drogas apreendidas, ao passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 1.652.550/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2017). V - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado." (AgRg no HC n. 755.468/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.231.014/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Diante dessas considerações, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado.

Na sequência, passo à análise do pedido de absolvição do apelante Lucas em relação ao delito de receptação, tendo alegado que adquiriu o aparelho celular por R$ 300,00 (trezentos) reais, sem desconfiar que pudesse se tratar de objeto de crime de roubo.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo direto do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)"

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante Lucas adquiriu o celular revelam sua ignorância deliberada a respeito da ilicitude do bem, já que apresentou a versão de que adquiriu o aparelho celular por R$ 300,00 (trezentos reais) de um “amigo”, sem declinar o seu nome. Além disso, por ocasião de sua versão apresentada durante o inquérito policial, afirmou que adquiriu o aparelho celular sem saber o valor do mesmo em em uma loja, o que ressalta a falta de verossimilhança na afirmação do apelante, porquanto foge às regras da experiência que pessoas adquiram bens usados, sem o referencial do preço de um bem novo.

Prosseguindo, o apelante Lucas também requer a absolvição em relação ao delito de porte de arma de fogo, sob o argumento de que portava o armamento para a própria defesa, invocando, para tanto, excludente de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa. Todavia, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois é notório que a segurança pública compete às polícias. Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos. (AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Por fim, embora não tenha sido questionado pela defesa, ressalto que não há necessidade de reparos na dosimetria, porquanto as penas relativas a todos os delitos pelos quais os apelantes foram condenados foram fixadas no mínimo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.